Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALCANCE CIRCUNSCRITO A ASPECTOS LATERAIS DA LIDE. RISCO DA DEMORA. ASPECTO DA ATUALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento (artigos 1.015 a 1.020 CPC) é recurso de grande valia e eficiência para impugnar decisões interlocutórias, sobretudo as com potencial de causar lesão grave ou de difícil reparação proferidas durante a tramitação do processo. Todavia, seu alcance é sempre angusto e circunscrito a aspectos laterais da lide. Se o agravo, por incursão indevida, absorver o núcleo do mérito da lide, isso implicaria em subversão do procedimento e redundaria até em supressão de instância.
2. Para avaliar o risco da demora deve-se considerar, dentre outros, o aspecto da atualidade do direito demandado. Tratando-se de suposto direito que retroage a meia década sem ter sido satisfeito, não se vislumbra o perigo da demora, podendo a ação ser regularmente processada.
3. Recurso desprovido.